Tribunal: TJPA
Processo: 0877076-75.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877076-75.2020.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, AGATHA INCORPORADORA LTDA

APELADO: DANIELA NOGUEIRA NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por construtoras contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso superior a quatro anos na entrega de imóvel, condenando as rés ao pagamento de lucros cessantes fixados em 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória à luz dos Temas 970 e 971 do STJ; (ii) estabelecer se a base de cálculo dos lucros cessantes deve corresponder ao valor total do imóvel ou apenas aos valores pagos; (iii) determinar se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a alegação de violação aos Temas 970 e 971 do STJ, pois não há cumulação entre cláusula penal e lucros cessantes, tendo a sentença fixado apenas indenização substitutiva baseada em valor locativo presumido.

4.

Reconhece-se que os lucros cessantes decorrem da impossibilidade de fruição integral do bem, devendo ser calculados com base no valor total do imóvel, e não sobre os valores pagos, sob pena de violação à reparação integral.

5.

Adota-se o percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel como parâmetro jurisprudencial consolidado para estimar o valor locativo.

6.

Afirma-se que o atraso excessivo, superior a quatro anos, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, diante da frustração relevante da legítima expectativa de moradia.

7.

Considera-se adequado o valor de R$ 15.000,00 fixado a título de danos morais, por atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A indenização por lucros cessantes pode ser fixada de forma autônoma quando não há cumulação com cláusula penal moratória, em conformidade com os Temas 970 e 971 do STJ. 2. A base de cálculo dos lucros cessantes por atraso na entrega de imóvel corresponde ao valor total do bem, e não aos valores pagos pelo adquirente. 3. O atraso excessivo na entrega do imóvel, superior ao prazo contratual e de tolerância, configura dano moral indenizável. 4. O percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel é parâmetro adequado para apuração de lucros cessantes. 5. A fixação de R$ 15.000,00 a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional em casos de atraso prolongado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 402 e 884; CPC/2015, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Temas 970 e 971; STJ, AgInt no AREsp 2495844/PE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.07.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.088.069/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.03.2024; TJPA, Apelação Cível 0802002-27.2020.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 15.07.2025; TJPA, Apelação Cível 0045814-19.2015.8.14.0301, Rel. Des.ª Luana Santalices, j. 20.08.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
e
AGATHA INCORPORADORA LTDA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
DANIELA NOGUEIRA NEVES
.

A decisão de primeiro grau (ID nº 14398250) condenou as rés, ora apelantes, ao pagamento de:

a) Indenização por lucros cessantes, na forma de aluguel mensal de 0,5% sobre o valor contratual do imóvel, a incidir desde o fim do prazo de tolerância até a efetiva expedição do "habite-se";

b) Indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões recursais (ID nº 14398251), as apelantes sustentam, em síntese, a ocorrência de
error in judicando
, defendendo:

a) A impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal moratória, conforme o Tema 971 do STJ;

b) Que a base de cálculo dos lucros cessantes deve ser o valor efetivamente pago pela adquirente, e não o valor total do imóvel, para evitar enriquecimento ilícito;

c) A inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero descumprimento contratual, sem comprovação de abalo excepcional.

A apelada, em contrarrazões (ID nº 1439829), pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da condenação imposta a título de lucros cessantes e danos morais em decorrência do notório atraso na entrega da unidade imobiliária adquirida pela apelada.

2.1.
Da alegada impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal

As apelantes invocam o Tema 971 do STJ para afastar a condenação em lucros cessantes, argumentando que a cláusula penal moratória prevista em contrato já serviria como prefixação das perdas e danos.

Contudo, a tese não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Temas 970 e 971, pacificou o entendimento de que a cláusula penal moratória, em regra, não pode ser cumulada com lucros cessantes quando estabelecida em valor equivalente ao locativo, pois ambas teriam a mesma finalidade: indenizar pelo adimplemento tardio.

No caso dos autos, a sentença condenou as apelantes ao pagamento de lucros cessantes presumidos, fixados em 0,5% sobre o valor do imóvel, percentual este consolidado na jurisprudência como representativo do valor de aluguel. Não houve pedido ou condenação à aplicação cumulativa da cláusula penal contratual.

Portanto, a decisão de primeiro grau não viola os Temas 970 e 971, mas, ao contrário, alinha-se à sua
ratio decidendi
, que é a de garantir a reparação integral do prejuízo pela não fruição do bem.

2.2. Base de cálculo dos lucros cessantes

As apelantes defendem que a base de cálculo para os lucros cessantes deveria ser o valor pago pela compradora, e não o valor total do imóvel.

Novamente, sem razão.

O prejuízo indenizável a título de lucros cessantes decorre da impossibilidade de usufruir do bem como um todo. A reparação deve, portanto, corresponder ao valor que a adquirente poderia auferir com a locação do imóvel inteiro, e não de uma fração dele.

Este E. Tribunal de Justiça já se posicionou de forma clara sobre o tema, estabelecendo que a base de cálculo correta é o valor de mercado do imóvel. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES COM BASE NO VALOR DO IMÓVEL. DANO MORAL POR FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA DE MORADIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Agatha Incorporadora Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível por ela manejada nos autos de ação plúrima de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Nilson Ferreira Lima Junior e Leuza Nery Pinto. A sentença de origem condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso e de indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para cada autor, em razão do atraso de 42 e 31 meses, respectivamente, na entrega das unidades adquiridas no empreendimento "Terra Fiori", em Ananindeua-PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo para os lucros cessantes deve ser o valor total do imóvel ou apenas os valores efetivamente pagos pelos compradores; (ii) verificar se o montante de R$ 15.000,00 fixado a título de danos morais se mostra razoável e proporcional diante das peculiaridades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ admite a fixação de lucros cessantes com base no valor de mercado do imóvel, pois o prejuízo decorre da perda da fruição do bem, independentemente da forma de pagamento ou quitação integral do contrato.

A adoção do valor efetivamente pago como base para a indenização violaria os princípios da igualdade e da reparação integral, criando disparidade entre compradores de unidades idênticas submetidos ao mesmo inadimplemento contratual.

O percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel é aceito como parâmetro jurisprudencial para representar o valor locativo presumido, sendo aplicável mesmo na ausência de quitação integral.

O atraso de 42 e 31 meses na entrega dos imóveis, extrapolando amplamente o prazo contratual e a tolerância prevista, configura abalo relevante às legítimas expectativas dos consumidores, justificando o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor fixado de R$ 15.000,00 por autor é compatível com a jurisprudência desta Corte para casos análogos e observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A base de cálculo dos lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta deve corresponder ao valor total do bem, e não aos valores efetivamente pagos pelo comprador.

A indenização por danos morais é cabível quando o atraso supera significativamente o prazo contratual e de tolerância, frustrando a expectativa legítima de moradia.

O valor de R$ 15.000,00 por autor, a título de danos morais, é razoável e proporcional diante do atraso excessivo e das circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CC, arts. 402, 186 e 884; CPC/2015, arts. 10, 329, II, 932, IV e V, a.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2067706/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2205837/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26.02.2024; TJPA, Apelação Cível 0045814-19.2015.8.14.0301, Rel. Des.ª Luana de Nazaré Santalices, j. 20.08.2024; TJPA, Apelação Cível 0005891-20.2014.8.14.0301, Rel. Des. José Torquato Alencar, j. 15.07.2024; TJSP, AC 1007420-62.2020.8.26.0576, Rel. Des.ª Angela Moreno Pacheco, j. 10.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de AGRAVO INTERNO, interposto por AGATHA INCORPORADORA LTDA nos autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como agravados NILSON FERREIRA LIMA JUNIOR e LEUZA NERY PINTO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 15 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08020022720208140006 28567223, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 15/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

O percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel é o parâmetro usualmente aceito pela jurisprudência pátria, inclusive do STJ, para estimar o valor locativo, mostrando-se a sentença, também neste ponto, irretocável.

2.3. Do dano moral

Por fim, as apelantes argumentam que o mero atraso na entrega da obra não configura dano moral.

De fato, o entendimento consolidado do STJ é de que o simples inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável. Contudo, a mesma Corte Superior ressalva que um atraso considerável e prolongado tem o condão de extrapolar o mero dissabor e configurar o dano extrapatrimonial. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DE TERCEIRO. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. TERMO FINAL. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES. DANOS MORAIS. ATRASO EXCESSIVO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido do "cabimento de indenização por lucros cessantes até a data da efetiva disponibilização das chaves por ser este o momento a partir do qual os adquirentes passam a exercer os poderes inerentes ao domínio, dentre os quais o de fruir do imóvel" (AgInt nos EDcl no REsp 2.088.069/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[o] simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. Entretanto, sendo considerável o atraso, alcançando longo período de tempo, pode ensejar o reconhecimento de dano extrapatrimonial" (AgInt nos EDcl no AREsp 676.952/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023). 4. Na espécie, caracterizado o atraso excessivo na entrega do bem, é legítima a condenação das promitentes-vendedoras ao pagamento de indenização por dano moral, pois não se verifica, diante da circunstância, a ocorrência de mero inadimplemento contratual.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2495844 PE 2023/0352670-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024)

No presente caso, o atraso na entrega do imóvel superou quatro anos. Tal período excede, em muito, qualquer expectativa razoável, frustrando de forma contundente o projeto de vida e a legítima expectativa da consumidora de usufruir de sua moradia.

A situação vivenciada pela apelada, marcada por anos de incerteza e angústia, ultrapassa em muito os aborrecimentos do cotidiano, configurando verdadeiro dano moral passível de compensação.

No que concerne ao valor, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrada na sentença é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo para as Apelantes e compensatório para à Apelada, sem configurar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, o que enseja indenização. Prejuízo presumido. 2- Apelante afirma que não deu causa ao atraso da obra, que teria ocorrido por fatores alheios à sua vontade . No entanto as situações pontuadas fazem parte do risco de sua própria atividade.
3- O atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, tornando evidente o dano, que deve ser indenizado. 4- Recurso conhecido e improvido. [...] Quanto à condenação da requerida a pagar indenização pelos danos morais causados, no valor de R$15.000,00 (Quinze mil reais), entendo que a sentença também não merece reparo. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Para configurar o dano, deve existir circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. No presente caso, entendo que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário.
[...] (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00458141920158140301 21695392, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 20/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, o montante de R$ 15.000,00 se mostra adequado e proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a r. sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2026